Tribunal: STF
Processo: RE 1112117
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INSTITUIDORA APOSENTADA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MENOR SOB GUARDA QUANDO DO ÓBITO. VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 217 DA LEI 8.112/1990, TENDO EM VISTA A INCONSTITUCIONALIDADE DA MP 664/2014. VIOLAÇÃO DO ART. 246 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE ALCANÇA A LEI DE CONVERSÃO 13.135/2015, POR VÍCIO NA ORIGEM DO PROCESSO LEGISLATIVO. REQUISITOS CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR VÍCIO NA GUARDA CONCEDIDA PELA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, II, LIV E LV, 7º, CAPUT, 93, IX, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, III, E 195, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 279. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.